Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Provas. Depoimento de policiais. Pena. Regime prisional. Restituição de veículo apreendido. Legitimidade.
1 - Nos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito.
2 - A prisão em flagrante do réu na posse de considerável quantidade de cocaína, dispensada na rodovia após avistar a viatura policial, somada à notícia de existência de drogas em sua residência, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 - A natureza da droga - cocaína – e a grande quantidade apreendida – em torno de 890,00g - justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 – Reincidente o réu e com pena estabelecida acima de 4 anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado.
7 – Apelação provida em parte.